Tribunal: TJMT
Processo: 1060081-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1060081-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), OSIMAR FRANCISCO DE SOUZA - CPF: 046.591.231-11 (RECORRIDO), MARCELO YUJI YASHIRO - CPF: 779.742.631-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1
a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1060081-72.2024.8.11.0001.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s):
NU PAGAMENTOS S/A – INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO.

Recorrido(s):
OSIMAR FRANCISCO DE SOUZA
.

Relator:
JUIZ
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
24 A 27/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando a recorrente ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00 e declarando a inexigibilidade de débito no valor de R$ 12,32, com determinação de exclusão da negativação do nome do recorrido, sob pena de multa diária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve apreciação adequada das provas constantes nos autos; (ii) definir se a inscrição do nome do recorrido nos órgãos de proteção ao crédito configura ato ilícito passível de indenização por danos morais; e (iii) estabelecer se o
quantum
indenizatório arbitrado deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, mediante apresentação de documentos que incluem cópia de identidade,
selfies
do recorrido, telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de utilização de serviços, o
s quais não foram impugnados especificamente.

Nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, a prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroborada por outros elementos, é válida para comprovar a relação contratual.

Incumbe ao recorrido a comprovação da regular quitação do débito ou de sua ilegitimidade, o que não ocorreu nos autos.

A inscrição do nome do recorrido em órgão de proteção ao crédito, em razão de débito não quitado, constitui exercício regular de direito e não enseja dano moral.

Não se verifica a litigância de má-fé da recorrente, pois não há comprovação de conduta enquadrada no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A comprovação da existência de relação jurídica e do débito autoriza a inscrição do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, configurando exercício regular de direito.

2. A ausência de impugnação específica dos documentos juntados pela parte contrária reforça a presunção de veracidade da prova documental apresentada.

3. A negativação legítima do nome do consumidor não gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 80; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, julgado em 07/08/2018.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. n.o 263176262, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
procedente
o pedido inicial, condenando a reclamada ao pagamento de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de danos morais, valor a ser atualizado a partir do arbitramento pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados a partir do evento danoso (12/05/2023).

Ainda, declarou a inexigibilidade do débito negativado, no valor de
R$ 12,32 (doze reais e trinta e dois centavos)
, determinando que a reclamada providencie a baixa da negativação do nome do reclamante no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de
R$ 200,00 (duzentos reais)
, limitada a
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, a ser revertida à parte autora.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

A ausência de apreciação dos fatos apontados em contestação – Convencimento judicial dissociado das provas constantes nos autos;

2)

A inexistência de ato ilícito;

3)

A inocorrência de danos morais;

4)

A necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos das razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença e pela condenação da recorrente por litigância de má-fé.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no id. 263175377, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada em razão de débito
no valor de

R$ 12,32 (doze reais e trinta e dois centavos)
,
que

afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (ids. 263175385/263176253 e 263176260)
,
juntou

aos autos
cópia da carteira de identidade e
selfies
do autor, além de telas sistêmicas, extratos bancários e faturas de utilização de serviços,
os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante
, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Ressalte-se que,
uma vez evidenciada a existência de relação jurídica entre as partes, incumbia ao demandante comprovar a regular quitação do débito discutido ou comprovar sua ilegitimidade, o que, na hipótese, não ocorreu
.

Dessa forma, a recorrente agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do recorrido no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em ocorrência de danos morais.

Por fim, não merece acolhimento o pedido de condenação em litigância de má-fé, formulado nas contrarrazões recursais, uma vez que não restou demonstrado que a recorrente tenha praticado qualquer das condutas descritas no art. 80 do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
DOU PROVIMENTO

para reformar a r. sentença e
julgar improcedente
a pretensão inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025